Tribunal: TJDFT
Processo: 0735136-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735136-47.2020.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) APELANTE: EMAIS TELECOMUNICACOES CELULAR E INTERNET DF LTDA., XIMENES E VALADARES LTDA - ME, VIANET TELECOMUNICACOES CELULAR E INTERNET LTDA - EPP APELADO: CLARO S.A. D E C I S Ã O Vistos e etc. Na decisão ao ID 45162577, esta Relatoria, monocraticamente, não conheceu da apelação cível em razão de sua intempestividade. Na petição juntada ao ID 46201432, a parte apelante interpôs agravo interno e pede a reconsideração da decisão. Por ora, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o, do CPC, intime-se a parte agravada para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 5 de maio de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator